Tribunal: TJPA
Processo: 0016711-71.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016711-71.2016.8.14.0061

APELANTE: RENATO PINTO SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E BALANÇA DE PRECISÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 13 gramas de maconha prensada, 12 gramas de maconha solta e uma balança de precisão. Segundo a denúncia, o réu foi preso em flagrante após ser encontrado escondido sob a cama de uma residência, em posse dos entorpecentes e do equipamento utilizado para pesagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio; e (iii) avaliar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de tráfico de drogas se sustenta, pois a autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas nos autos, mediante a apreensão dos entorpecentes e da balança de precisão, além dos depoimentos das testemunhas policiais e do contexto da prisão em flagrante.

O crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, o que foi demonstrado pela posse da droga e do equipamento para pesagem.

A desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio é incabível, uma vez que o conjunto probatório evidencia a finalidade comercial da substância apreendida, não havendo elementos nos autos que indiquem tratar-se de mera posse para consumo.

O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado também não merece acolhimento, pois restou comprovado nos autos que o réu possui histórico de condenações por outros crimes, denotando dedicação à atividade criminosa, o que impede a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A aplicação de penas restritivas de direitos é igualmente incabível, considerando o quantum da pena imposta e a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática do crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação de efetiva comercialização, bastando a posse de entorpecentes em circunstâncias que indiquem sua destinação ao tráfico.

O benefício do tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovada a dedicação do réu à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 475.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Renato Pinto Serrão
, inconformadas com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal Comarca de Tucuruí/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade
de 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões, a defesa
pugnou pela absolvição do réu, subsidiariamente pela desclassificação do crime, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e a aplicação da pena restritivas de direitos.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que,
no dia 08/01/2019, por volta das 18h30min, no bairro Nova Conquista, neste Município, o denunciado Renato Pinto Serrão foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas quando foi flagrado pela polícia Militar com 10 (dez) “limõezinhos” de maconha, 01 (um) “muca” de maconha, totalizando 13 gramas de maconha prensada e 12 gramas de maconha solta e 01 (uma) balança de precisão, de cor prata, da marca tomate.

Em relatos, a polícia militar que participou da ocorrência que resultou na prisão do acusado, informou à autoridade policial que no dia dos fatos, recebeu informações do policiamento velado de que estavam realizando o acompanhamento de dois indivíduos suspeitos que estavam nas proximidades do Supermercado Vitória, no bairro Nova Conquista.

Afirmaram ainda que os indivíduos ao perceberem a presença do policiamento velado, empreenderam em fuga.

Ato contínuo, outra guarnição assumiu o acompanhamento dos suspeitos, até que um deles foi perdido de vista, tendo, então, os policiais adentrado em uma mata para localizá-los.

Em seguida, a guarnição foi acionada por uma moradora que lhes informaram de que um indivíduo havia adentrado em sua residência e se escondido debaixo da cama, deslocando-se, então, a guarnição até o referido endereço.

Ao chegarem na casa, os policiais conseguiram prender o acusado e com ele foi encontrado a droga e a balança de precisão mencionada anteriormente.

Encaminhado à Seccional, o acusado negou à autoridade policial a prática do ilícito imputado a si.

Entretanto, em audiência de custódia realizada no dia 09/09/2018 (fl.30), o acusado afirmou perante a autoridade judiciária que no dia de sua prisão estava de fato na posse da droga e da balança de precisão.

A defesa requer a absolvição do apelante
, subsidiariamente a desclassificação do crime,
não merece acolhimento.

Destaca-se que a materialidade e a autoria do delito foram claramente demonstradas nos autos, com base, sobretudo, nos depoimentos colhidos durante a instrução processual que reforçam a comprovação, além da droga identificada juntamente com uma balança de precisão. Constata-se que, foi devidamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, pela apelante.

A testemunha, PM Adriano Lopes Freitas, em juízo afirmou que uma dupla de policiais solicitou apoio, pois estavam atrás de dois elementos que haviam se evadido. Depois receberam uma ligação de uma senhora que afirmou que o denunciado se encontrava debaixo da cama dela. No momento da apreensão foi encontrada a droga. Afirma que a senhora não era parente do acusado e que ele negou que o entorpecente fosse dele.

Assim, outra testemunha, o PM Márcio Marcelo Dantas, em juízo afirmou que foram acionados via COPOM, pois o denunciado havia se evadido para o mato, em seguida, receberam uma ligação de uma senhora, a qual afirmou que o acusado se encontrava no interior de sua casa, embaixo de uma cama. Afirma que a droga também estava embaixo da cama. Relata que já conhecia o denunciado de outras ocorrências.

Por último, o acusado Renato Pinto Serrão, em seu interrogatório, afirmou que a droga não era dele, que ele assumiu, pois apanhou e foi pressionado a confessar.

Ressalta-se que conforme a análise das provas colhidas ao longo da instrução processual restou comprovada a prática do tráfico de drogas do apelante, tendo em vista que os entorpecentes foram encontrados em sua posse. E ainda, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a ré fosse apenas usuária de drogas.

Ademais, é importante destacar que o tráfico de drogas é um crime de perigo abstrato e de múltiplas condutas, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das modalidades previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dessa forma, não é possível acolher o pedido de desclassificação, tendo em vista que as circunstâncias da abordagem, os objetos apreendidos e as demais provas produzidas durante a instrução processual evidenciam a prática efetiva do crime de tráfico de drogas.

Em relação ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado,
não merece acolhimento a defesa
.

Frisa- se que, conforme constatado pelo juízo sentenciante, o acusado não pode ser beneficiado pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 pois apresenta várias passagens por outros crimes, inclusive com condenação, conforme processo de nº 0000322-69.2020.8.14.0061, indicando que se dedica a atividade criminosa.

A defesa, pugnou pela aplicação da pena restritivas de direitos, incabível tendo em vista o quantum da pena definitiva aplicada ao acusado.

Com base nas evidências consistentes apresentadas no processo, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas mostra-se justificada, considerando que a autoria e a materialidade do delito foram comprovadas de forma robusta. Além disso, a gravidade desse crime e seu impacto negativo na sociedade ressaltam a importância de uma punição proporcional.

Em síntese, o ato decisório guerreado encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, mostrando-se apto a ser mantido em sua integralidade.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/03/2025